Tribunal: TJMT
Processo: 0000342-38.2013.8.11.0110
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000342-38.2013.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AUTO POSTO BELA VISTA LTDA - EPP - CNPJ: 03.686.744/0001-08 (APELADO), DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - CPF: 005.717.021-55 (ADVOGADO), KENIA CRISTINA BORGES - CPF: 966.388.771-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPINAPOLIS - CNPJ: 00.965.152/0001-29 (APELANTE), WALLACE RIBEIRO BRAGA - CPF: 097.715.638-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO –
REEXAME

NECESSÁRIO
–
APELAÇÃO
CÍVEL –
AÇÃO
DE
COBRANÇA
CONTRA

MUNICÍPIO
– FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL- JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – POSSIBILIDADE - SERVIÇOS PRESTADOS PELA CONTRATADA COMPROVADO – PAGAMENTO DEVIDO – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – RESPEITO AO PRINCÍPIO DA PROBIDADE E DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA –
RECURSO
DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. Demonstrado nos autos que a empresa prestou, efetivamente, os serviços contratados, o
Município
contratante deverá promover o pagamento da contraprestação pecuniária, sob pena de caracterização de enriquecimento sem causa e desrespeito aos princípios da boa-fé, da probidade (art.
422
do
Código Civil
) e da moralidade administrativa (art.
37
da
Constituição
de 1.988).

2. Quanto ao julgamento antecipado da lide, o Superior Tribunal de Justiça tem orientação firmada de que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera dispensável a produção de prova (art.
330
,
I
, do
CPC
), mediante a existência nos autos de elementos hábeis para a formação de seu convencimento. (AgRg no REsp 1356968 SP 2012/0256330-6 Decisão:19/11/2013 DJe data:05/12/2013; AgRg no REsp 1233662 RS 2011/0013274-7 Decisão:22/10/2013; DJe data:05/12/2013).

3
. Considerando o entendimento adotado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE no 870.947/SE, o débito não tributário da Fazenda Pública será corrigido monetariamente pelo IPCA-E, incidindo juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice, sendo que, no período posterior à vigência da Lei
11.960
/2009, usar-se-á juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação com Reexame Necessário da Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinapolis/MT, que, nos autos da Ação de Cobrança, ajuizada por Auto Posto Bela Vista-LTDA, em face do Município de Campinapolis, julgou procedente o pedido da inicial, para condenar o Requerido ao pagamento da quantia de R$ 110.000,04 (cento e dez mil, sete reais e quatro centavos), acrescidos de juros moratórios, a partir da citação, tendo como parâmetro os juros aplicados à caderneta de poupança e correção monetária, desde o vencimento da obrigação, sendo aplicados os índices da caderneta de poupança ate 25/03/2015, à partir de então incidira o índice IPCA-E. Condenou, ainda, ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (id. 1690916).

Apela o Município de Campinápolis sustentando a nulidade da sentença, ante o julgamento antecipado da lide, ao fundamento de que, mesmo com o reconhecimento do pedido, a ação deveria seguir seu curso normal, de modo a serem confirmadas as alegações, uma vez que os direitos referentes à Administração Pública são indisponíveis.

Assim, pugna pela nulidade do decisum guerreado, e o retorno dos autos à instância de origem, para que seja realizada a adequada instrução processual. (id. 1690920, 1690925 e 1690927).

Nas contrarrazões o Apelado rebate as alegações e pugna pela manutenção da sentença (id. 1690946).

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de emitir parecer

(id. 1740188).

É o relatório.

V O T O

Egrégia Câmara:

C
onforme relatado, t
rata-se de Recurso de Apelação com Reexame Necessário da Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinapolis/MT, que, nos autos da Ação de Cobrança, ajuizada por Auto Posto Bela Vista-LTDA, em face do Município de Campinapolis, julgou procedente o pedido da inicial, para condenar o Requerido ao pagamento da quantia de R$ 110.000,04 (cento e dez mil, sete reais e quatro centavos), acrescidos de juros moratórios, a partir da citação, tendo como parâmetro os juros aplicados à caderneta de poupança e correção monetária, desde o vencimento da obrigação, sendo aplicados os índices da caderneta de poupança ate 25/03/2015, à partir de então incidira o índice IPCA-E. Condenou, ainda, ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (id. 1690916)
.

O Apelante busca o provimento do presente
recurso

para reformar a sentença de primeiro grau e julgar improcedentes o pedido da inicial.

O cerne recursal cinge-se em reconhecer se a empresa Apelada possui direito ao recebimento dos valores indicados à inicial que, segundo a empresa, refere-se ao contrato de prestação de serviços, formulado junto à Apelante.

Pois bem.

DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE

O juiz é o destinatário da prova. Quando o contexto probatório se mostra suficiente para o julgamento do processo, deve fazê-lo, sob pena de dar uma surra de vara de marmelo no artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, que não se compraz com procrastinação indevida e provas inúteis, as quais têm a única finalidade de retardar, a mais não poder, o enfrentamento do mérito das questões postas a julgamento do Poder Judiciário.

No caso, não ocorreu cerceamento do direito de defesa em decorrência de existência de documentos outros, que já se mostravam suficientes para fazer emergir a realidade fática, de forma a não ter mesmo lugar a dilação probatória. É, então, caso de julgamento antecipado da lide, na forma do artigo 330, I, do Código de Processo Civil.

Além do dever de o juiz vedar a procrastinação do feito, cabe-lhe impedir diligências probatórias inúteis ao respectivo objeto (art. 130), que, aliás, são também procrastinatórias. Desta forma, não há disponibilidade quanto aos meios de prova, no sentido de a parte poder impor ao juiz provas por ele reputadas inúteis (relativamente a fatos alegados, mas não relevantes), como procrastinatórias (relativamente à produção de provas sem necessidade de expedição de precatória ou rogatória, mas, antes de outro meio mais expedito) [...]. (ALVIM, Arruda. Manual de Direito Processual Civil. v. II. 6. ed. p. 455)

[...] O julgamento antecipado da lide, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa, já que cabe ao magistrado apreciar livremente as provas dos autos, indeferindo aquelas que considere inúteis ou meramente protelatórias. [...]. (STJ, Terceira Turma, AgRg no AREsp 420011/DF, relator Ministro Sidnei Beneti, DJe 10/12/2013).

[...] Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder [...]. (STJ, Quarta Turma, REsp n.o 2.832/RJ, Relator Ministro Sálvio de Figueiredo, julgamento 14/8/90, publicação DJU 17.9.90, p. 9.530).

Afasto, em consequência, a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

DO MÉRITO

Extrai-se dos autos que a empresa Apelada participou do processo licitatório na modalidade pregão presencial n.o 00006/2011, promovido pelo
Município
de Campinapolis, em 11/10/2012, logrando-se vencedora. Em virtude disso, foi firmado, entre as partes, Contrato Administrativo, tendo por objeto: aquisição de combustível para as secretarias do município.

Verifica-se dos autos que o valor do empenho, referente ao fornecimento de combustível ao Município, consistia no valor de R$ 460.000,00 (quatrocentos e sessenta mil reais), todavia foram pagos R$ 290.553,30, restando um saldo de R$ 110.007,04 (id. 1690760).

A Apelante afirma que não há comprovação do crédito, uma vez que, inexiste registro no arquivo público municipal qualquer previsão para pagamento destes serviços.

Nota
-se que a prestação dos serviços restou comprovada (id. 1690760). Dessa forma, resta incontroverso o vínculo de prestação de serviço entre as partes.

Assim, descabidos os argumentos da Apelante de desconhecimento do crédito em favor da Apelada. Com efeito, comprovado o fato constitutivo de seu direito e a parte Apelante não provou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito (art.
373
, inciso
I
, do
Código de Processo Civil
), o seu adimplemento pelo Apelante é medida que se impõe, sob pena de caracterização de enriquecimento sem causa da Administração Pública, prática vedada pelo ordenamento jurídico pátrio (art.
884
do
Código Civil
). Sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados:

EMENTA:
APELAÇÃO
CIVEL-
AÇÃO
DE
COBRANÇA
- FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS À MUNICIPALIDADE - IRREGULARIDADE FISCAL - RETENÇÃO DO PAGAMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DESCABIMENTO. Havendo prova da existência de prévio processo licitatório à celebração do contrato de fornecimento de medicamentos, devidamente acompanhada da
nota
fiscal e do comprovante de entrega das mercadorias por parte da autora, e inexistindo de quitação regular pela municipalidade, a procedência do pedido é medida que se impõe. A irregularidade fiscal da contratada configurada durante a execução do contrato administrativo não autoriza a retenção do pagamento pelos serviços prestados, sob pena de caracterizar enriquecimento sem justa causa do Poder Público e por não encontrar amparo legal. (TJMG -
Apelação
Cível 1.0000.19.135785-4/001,
Relator
(a): Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes, 6a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/01/2020, publicação da sumula em 31/01/2020)

EMENTA:
APELAÇÃO
CÍVEL-
AÇÃO
DE
COBRANÇA
- CONTRATO ADMINISTRATIVO - PRELIMINAR - JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A INICIAL - CONTRAPOSIÇÃO ÀS ALEGAÇÕES DA CONTESTAÇÃO - POSSIBILIDADE - PRELIMINAR REJEITADA -
MUNICÍPIO
- INADIMPLEMENTO - NOTAS FISCAIS E COMPROVANTES DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS - PREVALÊNCIA DO DÉBITO - LOCUPLETAMENTO SEM CAUSA - PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA - SENTENÇA MANTIDA. Nos termos do caput do art.
435
do
CPC
, é lícito, em qualquer tempo, juntar documentos novos para contrapor novas alegações e provas produzidas nos autos, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa. Não pode a Administração Pública deixar de honrar seus compromissos por serviços que efetivamente lhe foram prestados. Entendimento
contrá
rio implicaria em locupletamento sem justa causa da Administração, além de violar o princípio da moralidade administrativa, o que se afigura inadmissível. Não é ilidida a pretensão de
cobrança
pela simples alegação da ausência de
empenho
da dívida, já que nosso ordenamento jurídico rechaça o enriquecimento sem causa do ente público, em detrimento do particular, e que o
Município
não se desincumbiu do ônus de comprovar o pagamento das despesas decorrentes da prestação de serviços, conforme contrato administrativo. (TJMG -
Apelação
Cível 1.0330.15.000098-3/001,
Relator
(a): Des.(a) Geraldo Augusto , 1a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/11/2019, publicação da sumula em 26/11/2019)

Embora o Apelante sustente a inexistência de comprovação do crédito, o mesmo restou demonstrado pela Apelada em sua peça inicial.

DO REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA

Por sua vez, em sede de
reexame
, ao que tange à forma de atualização do débito, a sentença merece reparo. Em consonância com o decidido nos julgados dos temas 810 do STF e 905 do STJ, a correção monetária deverá observar o IPCA-E e, os juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice, sendo que, no período posterior à vigência da Lei
11.960
/2009, usar-se-á juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso
de
apelação
, e, em
reexame

necessário
, RETIFICO a sentença para determinar que o débito seja corrigido em consonância com os temas 810 do STF e 905 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021